Tribunal: TJES
Processo: 5012875-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012875-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO ROBERTO ROSA PEIXOTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES
NO TRABALHO EXTERNO
. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RODRIGO ROBERTO ROSA PEIXOTO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
COLATINA
/ES,
que, nos autos da Execução Penal originária
,
norteou o indeferimento do pedido de livramento condicional em razão do não cumprimento de requisito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão a ser analisada consiste em verificar se a recusa do benefício do livramento condicional ao apenado foi legítima diante do seu histórico prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O histórico prisional do agravante demonstra comportamento incompatível com a concessão do livramento condicional, pois inclui o descumprimento de condições durante trabalho externo .

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1161, firmou entendimento de que a análise do bom comportamento carcerário deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas os últimos 12 meses.
5. Juízo de reprovabilidade aferido, justificando a negativa do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser analisado à luz de todo o histórico prisional do apenado, sendo legítima a negativa do benefício quando verificada a prática de falta grave e descumprimento das condições impostas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 83, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1161.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5012875-44.2025.8.08.0000

ORIGEM:
8
ª VARA CRIMINAL DE VI
LA VELHA
/ES

AGRAVANTE: RODRIGO ROBERTO ROSA PEIXOTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
RODRIGO ROBERTO ROSA PEIXOTO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
COLATINA
/ES,
que, nos autos da Execução Penal originária
,
norteou o indeferimento do pedido de livramento condicional em razão do não cumprimento de requisito subjetivo.

Aduz o agravante, em síntese, que o seu perfil se projeta como apto para fins de concessão do livramento, não podendo limitar a seu desfavor falta grave comedida há mais de ano e dia.

Agravo em Execução Penal interposto por
ALAN CARLOS CUNHA MOTA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM
JUIZ DE DIREITO
DA
8ª
VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
que, nos autos da Execução originária, norteou o indeferimento do pedido de livramento condicional em razão do não cumprimento de requisito subjetivo.

Também como mencionado, aduz o agravante, em síntese, que o seu perfil se projeta como apto para fins de concessão do livramento, não podendo limitar a seu desfavor falta grave comedida há mais de ano e dia.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que a tese recorrente não deve ser acolhida por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que,
deveras, o histórico prisional do reeducando mostra-se prejudicial para o gozo do benefício de livramento condicional.

Além do descumprimento das condições imposta durante o
trabalho externo
,
sem contar quanto aos termos de parecer contrário emitido pela direção da unidade prisional.

Como pontuado pelo juízo: “
considerando o parecer contrário emitido pela Direção da Unidade Prisional, e tendo em vista que o sentenciado deu entrada em regime mais brando no dia 06.02.2025, conceder tal benefício neste momento inverteria a lógica própria da execução penal, que é reintroduzir o agente no meio social de modo progressivo, conferindo-lhe maior liberdade à medida que vai se conformando com as normas que regem a sociedade e das quais depende a manutenção da paz social”.

Como sabemos, o
C
o
lendo STJ já se posicionou na seara dos repetit
iv
os (julgado de observância obrigatória – Tema n. 1161) no sen
tido de que
a
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
.

Assim, reputo como correta a subsunção realizada, para considerar inviável a concessão do livramento diante do histórico prisional do agravante,
que não se revela totalmente apto para lhe beneficiar.

Frustrando os objetivos da execução penal, me parece que o apenado deve mesmo ser tratado de forma diversa daquele apenado que possui bom comportamento
desde o início de cumprimento de pena
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.